Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-63.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018872-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (AGRAVANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – SUSPENSÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018872-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que concedeu efeito suspensivo à apelação vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que que a causa de pedir apresentada no 1009247-76.2023.8.11.0041, em que foi prolatada a sentença que concedeu a segurança e determinou a reativação da Inscrição Estadual nº 13.194.820-2, não se confunde com o pleito apresentado nos autos do processo 1058085-55.2020.8.11.0041, isso porque, apesar de ambos buscarem a reativação da Inscrição Estadual nº 13.194.820-2, no mandado de segurança em tela o pedido está fundamentado no fato de a Agravante se encontrar em recuperação judicial e a necessidade de se preservar a unidade empresarial.

Alega que, o direito líquido e certo da Agravante reconhecido na sentença possui total respaldo no entendimento firmado pelos Egrégios Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer sentido em conceder efeito suspensivo para impedi-la de produzir efeitos.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 187450673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que concedeu efeito suspensivo à apelação vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a ora Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo, bem como para que seja determinada a reativação da inscrição estadual nº 13.194.820-2.

Aduz, em síntese, que, é empresa que atua há mais de 20 (vinte) anos no seguimento de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados do petróleo.

Relata que, em 3 de março de 2023, foi surpreendida com uma intimação, recebida por meio do seu DTE, informando que a sua Inscrição Estadual foi suspensa, contudo, assenta que anteriormente a empresa interpôs processo administrativo em 05/10/2020 por meio do sistema E-PROSS, cujo nº 5841514/2020, protocolo 247233 requerendo o restabelecimento da inscrição estadual, pois não haveria motivos plausíveis para suspender a inscrição estadual empresa.

Entretanto, a Secretaria da Fazenda expediu o despacho nº 278/2020 – CCAD/SUIPP, indeferindo o pedido de restabelecimento e estabeleceu a apresentação de alguns documentos relacionados ao artigo 47 da Portaria 005/2014.

Pontua que, ingressou com demanda judicial, processo 1058085-55.2020.8.11.0041, no qual foi deferida a liminar e, no mérito, concedida a segurança para reativação da IE, mas que em sede de Apelação o julgado foi reformado, informando ainda, que pende de trânsito em julgado em razão de embargos de declaração.

Entende que, o ato praticado pela autoridade coatora é ilegal e arbitrário, uma vez que não há trânsito em julgado da sentença.

A segurança foi concedida, nos seguintes termos:

(...) Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para o fim de que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a imediata reativação da inscrição.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

Primeiramente, cumpre destacar que se trata de novo ato coator praticado pela autoridade coatora, qual seja, suspensão da inscrição estadual em decorrência de decisão judicial no processo 1058085- 55.2020.8.11.0041, todavia, destaco que existem princípios que regem as garantias constitucionais da contribuinte-impetrante, que a meu ver, não foram devidamente respeitados pelo autoridade coatora.

Isso porque, o Fisco acabou por interferir de maneira indevida na atividade empresarial da impetrante, ao suspender a inscrição estadual, tendo em vista que não se atentou que a decisão judicial que, em tese ampara o ato praticado, ainda não transitou em julgado e está pendente para análise de recurso, assim, entendo que não há se mostra razoável nem proporcional o ato praticado considerando a existência de discussão judicial pendente de solução definitiva.

Ressalta-se ainda que a impetrante encontra-se em recuperação judicial, e que a manutenção da suspensão da inscrição estadual, acarreta no risco da paralisação definitiva da atividade empresarial e, porque não dizer, na sua extinção. (...).

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença; o que foi deferido por esta Relatora.

Inconformada, a Recorrente apresenta o presente recurso.

Contudo, razão não lhe assiste, porquanto conforme pontuado na decisão agravada, a referida matéria foi analisada por esta Relatora, quando da apreciação do agravo de instrumento nº 1008506-62.2023.8.11.0000.8.11.0000, oportunidade em que consignei que:

(...)
a sentença que concedeu a segurança em seu favor, no sentido de reativar a inscrição estadual da Recorrida, foi reformada por este Sodalício e mantida em sede de embargos de declaração. Todavia, a citada decisão monocrática ainda não transitou em julgada.

Em se tratando de Mandado de Segurança, a Súmula nº 405 do col. Supremo Tribunal Federal dispõe que, na hipótese de sentença denegatória, fica sem efeito a liminar anteriormente concedida, retroagindo os seus efeitos. Confira-se:

Súmula 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

Desse modo,
considerando que a sentença foi reformada por este Sodalício, ainda que sem o trânsito em julgado, não há que se falar em manutenção da decisão que determinou a suspensão da sua inscrição estadual
. (...). [Destaquei]

Além disso, a autoridade coatora apenas cumpriu determinação judicial, considerando que a sentença que concedeu a segurança em seu favor, no sentido de reativar a inscrição estadual da Recorrida, foi reformada por este Sodalício; não havendo, em princípio, ilegalidade na conduta atacada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024